Tribunal: TJDFT
Processo: 0749532-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA PÚBLICA DE ESPORTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MAJORANTE DO ART. 40, III. FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de quadra pública de esportes (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Definir a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar à luz do requisito da fundada suspeita e da autorização para entrada no domicílio; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto aos maus antecedentes, à valoração da quantidade e natureza da droga e à aplicação da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade afastada. Busca pessoal e ingresso domiciliar amparados em fundada suspeita objetiva, situação de flagrância e autorização para entrada no imóvel, em consonância com o art. 5o, XI, da Constituição Federal e a orientação firmada no Tema 280 do STF.
4. Materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por outros elementos de prova.
5. Depoimentos dos agentes públicos dotados de presunção de legitimidade, quando prestados de forma harmônica e em consonância com o conjunto probatório.
6. Quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas ao contexto da apreensão, evidenciam destinação mercantil, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
7. Condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, não configuram reincidência, mas podem ser validamente consideradas como maus antecedentes na dosimetria da pena.
8. Majorante do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 de natureza objetiva, bastando a prática do delito nas imediações dos locais previstos no rol legal, sendo adequada a fração de 1/6, à luz da proporcionalidade e da individualização da pena.
9. Inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o réu ostenta outras condenações, circunstância que evidencia a ausência dos requisitos legais cumulativos para o reconhecimento do chamado “tráfico privilegiado”.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.